Tribunal: TJMT
Processo: 1005948-22.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005948-22.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 691.034.291-72 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005948-22.2020.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ELIAS VIEIRA DE OLIVEIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

29/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – DÍVIDAS QUITADAS – DEMORA NO RESTABELECIMENTO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – FOTOGRAFIAS JUNTADAS – CORTE COMPROVADO – RESTABELECIMENTO APENAS POR LIMINAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo a juntada de fotografias que comprovam a realização do corte, bem como tendo havido restabelecimento do serviço apenas por liminar, resta comprovado que houve interrupção do serviço.

Na inversão do ônus da prova cabia à parte promovida desconstituir as provas juntadas e não apenas alegar, genericamente, ausência de registro de corte em seus sistemas.

A interrupção do serviço sem débitos que autorize e a demora no seu restabelecimento, que vem a ocorrer somete por liminar, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço de fornecimento de energia sem débito a autorizar, cujo serviço somente fora restabelecido por força de liminar, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela concedida neste feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que inexiste prova da interrupção do serviço, uma vez que seus registros internos não indicam a ocorrência de interrupção nos dias indicados.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O mérito recursal se refere tão somente à alegação de inexistência de corte do serviço, uma vez que a parte promovida alega que não há registro de interrupção em seu sistema.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o recurso é genérico e sequer ataca os fundamentos utilizados na sentença, os quais seguem transcritos:

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.

No caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado, uma vez que tinha sido paga as contas, todavia, houve o corte de sua energia.

Compulsando os documentos acostados pela Requerida, pode ser observado que o corte se deu de forma indevida, sendo apenas religado após o deferimento da liminar por este Juízo.

Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

A parte Recorrente alega que não há prova da interrupção do serviço, se tratando de recurso genérico, pois desde a inicial a parte promovente juntou fotografias que comprovam seus prepostos realizando a interrupção do serviço, assim como é fato comprovado que o restabelecimento do serviço ocorreu apenas após o deferimento da medida liminar, conforme mandado cumprido juntado aos autos.

Com efeito, resta demonstrada a interrupção do serviço, cujo protocolo não fora impugnado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo a juntada de fotografias que comprovam a realização do corte, bem como tendo havido restabelecimento do serviço apenas por liminar, resta comprovado que houve interrupção do serviço.

Na inversão do ônus da prova cabia à parte promovida desconstituir as provas juntadas e não apenas alegar, genericamente, ausência de registro de corte em seus sistemas.

A interrupção do serviço sem débitos que autorize e a demora no seu restabelecimento, que vem a ocorrer somete por liminar, ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial. No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020